Tribunal: STF
Processo: RE 104597
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-05-10
Data de publicação: 1985-05-10

Ementa:
- SOCIEDADE POR QUOTAS. MARIDO E MULHER, SOCIOS
EXCLUSIVOS. LEGITIMIDADE.
SEM DISPOSITIVO LEGAL QUE A PROIBA, EXPRESSA OU
IMPLICITAMENTE, E VALIDA A SOCIEDADE COMERCIAL ENTRE
CONJUGES, MESMO COMUNHEIROS, SOMENTE DESCONSTITUIVEL PELOS
DEFEITOS INVALIDANTES DE SUA FORMAÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.